Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. CÂMBIO. ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. CADEIA DE FORNECEDORES. CORRESPONTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, se a apelante/autora é pessoa física que contrata serviços de câmbio na condição de destinatária final e as apeladas/rés são pessoas jurídicas que exploram o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011 prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante quanto aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso, que estabelecem a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores.
3. Comprovado que o pagamento para aquisição de moeda estrangeira (dólares) para recebimento futuro ocorreu na vigência do contrato de correspondência cambiária; a inadimplência do contrato cambial firmado, bem como o vínculo jurídico estabelecido entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e a empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se reconhecer que a empresa correspondente faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.
4. Por ser o mercado cambial complexo e especializado, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira), sendo certo que, em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor, parte vulnerável tecnicamente por desconhecer as regras que regem a relação cambial, ao contrário da empresa correspondente, que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais e das regras perante o Banco Central.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.